Tribunal: TJES
Processo: 0016559-78.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Concessão
Data de julgamento: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016559-78.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TEREZA JADJISCHI DIAS

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. EX-CÔNJUGE SEPARADO DE FATO. AUSÊNCIA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação ordinária visando à concessão de pensão por morte do ex-marido, servidor público estadual falecido em 28/04/2006, com fundamento na ausência de comprovação da dependência econômica da autora, embora reconhecida a validade do casamento até a data do óbito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a ex-esposa separada de fato do servidor público estadual falecido faz jus à pensão por morte, à luz da Lei Complementar Estadual nº 282/2004, diante da alegada condição de dependente econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação estadual aplicável à época do óbito exige, em caso de separação de fato, a comprovação da dependência econômica por início de prova material contemporânea, não sendo suficiente o vínculo matrimonial.
4. Nos autos, não há comprovação de coabitação contínua, nem de recebimento regular de valores, tampouco provas materiais contemporâneas ao óbito capazes de demonstrar a alegada dependência.
5. Documentos apresentados demonstram que o segurado falecido possuía nova entidade familiar à época do óbito, com convivência pública e duradoura com outra companheira, inclusive com filho em comum.
6. Jurisprudência estadual e entendimento consolidado do STJ assentam que ex-cônjuge separado de fato somente faz jus à pensão por morte quando comprovada dependência econômica por meio de alimentos fixados judicialmente, o que não se verifica no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. O vínculo conjugal, por si só, não assegura o direito à pensão por morte quando comprovada separação de fato anterior ao óbito do segurado.
2. Na hipótese de separação de fato, é imprescindível a prova material contemporânea da dependência econômica, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 282/2004.

Dispositivos relevantes citados:
LCE/ES nº 282/2004, arts. 5º, §5º; 6º, II, "a".
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas nº 336 e 340; TJES, AC nº 0019703-16.2018.8.08.0024; TJES, AC nº 0026972-43.2017.8.08.0024; TJES, AC nº 0035437-07.2018.8.08.0024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
TEREZA JADJISCHI DIAS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Vitória/ES, que julgou improcedente a Ação Ordinária ajuizada contra o
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM
,
Lorrayne Jadjischi Dias Sepulcri, Oselha Roque Gomes e Igor Gomes Dias
, por meio da qual a autora pretendia a concessão de pensão por morte de seu ex-marido, servidor público estadual falecido em 28/04/2006.

A sentença recorrida fundamentou-se na ausência de comprovação da dependência econômica da autora em relação ao de cujus, não obstante reconhecida a existência de casamento válido até a data do óbito, pois a autora não teria comprovado a convivência sob o mesmo teto nem o recebimento de alimentos, estando separada de fato do extinto desde 1994.

Em suas razões, a recorrente sustenta: (i) A tempestividade do recurso e a ausência de preparo, pois beneficiária da justiça gratuita; (ii) que o casamento permaneceu válido até o óbito, com convivência marital e dependência econômica; (iii) que há prova documental e testemunhal nos autos evidenciando a convivência e dependência; e (iv) que o próprio reconhecimento tácito dos demais réus em audiência comprova a verossimilhança de sua tese. Com base nestes fundamentos requer, ao final, a reforma da sentença para o reconhecimento do direito à pensão por morte.

Em contrarrazões (Id.8256133) o IPAJM pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso em razão de intempestividade recursal e, no mérito, sustenta a ausência de comprovação da dependência econômica e a existência de separação de fato desde 1994, o que retiraria a presunção legal da dependência, apontando, ainda, que o vínculo matrimonial, sem convivência ou dependência efetiva, não é suficiente para concessão da pensão. Assim, requer o desprovimento do recurso, com manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta, cf. CPC, art. 934.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
TEREZA JADJISCHI DIAS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Vitória/ES, que julgou improcedente a Ação Ordinária ajuizada contra o
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM
,
Lorrayne Jadjischi Dias Sepulcri, Oselha Roque Gomes e Igor Gomes Dias
, por meio da qual a autora pretendia a concessão de pensão por morte de seu ex-marido, servidor público estadual falecido em 28/04/2006.

A sentença recorrida fundamentou-se na ausência de comprovação da dependência econômica da autora em relação ao de cujus, não obstante reconhecida a existência de casamento válido até a data do óbito, pois a autora não teria comprovado a convivência sob o mesmo teto nem o recebimento de alimentos, estando separada de fato do extinto desde 1994.

Em suas razões, a recorrente sustenta: (i) A tempestividade do recurso e a ausência de preparo, pois beneficiária da justiça gratuita; (ii) que o casamento permaneceu válido até o óbito, com convivência marital e dependência econômica; (iii) que há prova documental e testemunhal nos autos evidenciando a convivência e dependência; e (iv) que o próprio reconhecimento tácito dos demais réus em audiência comprova a verossimilhança de sua tese. Com base nestes fundamentos requer, ao final, a reforma da sentença para o reconhecimento do direito à pensão por morte.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, notadamente a
tempestividade
, nos termos da certidão emitida pela serventia judicial (Id. 11738740) que confirma o prazo recursal findando-se em 08/11/2023. Assim, conheço da irresignação.

Cinge-se a controvérsia ao direito da apelante à percepção de pensão por morte do ex-servidor estadual Paulo Antônio Ribeiro Dias, com quem contraiu matrimônio em 08/11/1975, falecido em 28/04/2006, diante da alegada condição de dependente econômica e convivência até o falecimento.

A sentença recorrida indeferiu o pleito sob o fundamento de que não foi demonstrada a dependência econômica da requerente, tampouco a coabitação com o de cujus, reconhecendo-se a separação de fato desde 1994, o que, à luz do art. 6º, II, 'a', da LC/ES nº 282/2004, acarretaria a perda da condição de beneficiária.

Nos termos da mencionada legislação estadual, aplicável à época do óbito (cf. Súmula 340 do STJ), são dependentes do segurado, para efeitos previdenciários:

“Art. 5º – São dependentes do segurado, para efeitos desta Lei Complementar:

I – o cônjuge ou convivente,
na constância do casamento ou da união estável
;

[...]

Art. 6º – P
erderá a qualidade de beneficiário, deixando de merecer os benefícios previdenciários
:

[...]

II – quanto ao dependente:

a) em relação ao cônjuge,
pela separação fática
, judicial, extrajudicial ou divórcio [...]
” (destaquei)

Portanto, a separação de fato opera a perda da presunção legal de dependência, exigindo a comprovação efetiva da manutenção da dependência econômica e da convivência, nos termos do §5º do art. 5º da LC 282/2004:

“§ 5º As provas de união estável e de dependência econômica
exigem início de prova material contemporânea aos fatos, referente aos 24 (vinte e quatro) meses anteriores à data do óbito, não admitida a prova exclusivamente testemunhal
, exceto na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto em regulamento editado por portaria do IPAJM.” (destaquei)

A jurisprudência deste Tribunal, inclusive em acórdão de minha relatoria, é firme no sentido de que a dependência econômica não é presumida para cônjuge separado de fato, sendo normalmente caracterizada apenas quando há recebimento de pensão, o que não é o caso dos autos, onde não foi efetivamente comprovada a contribuição do extinto no sustento da apelante. Ilustrando:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019703-16.2018.8.08.0024 APTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ES APDA: DIRCE MAIA BASSINI RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA A C Ó R D Ã O EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. EX-CÔNJUGE. SEPARAÇÃO DE FATO. ART. 36 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282/2004. PENSÃO DEVIDA NO PERCENTUAL FIXADO JUDICIALMENTE A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. RECURSO DO IPAJM CONHECIDO E PROVIDO. I- Ao verificarmos a redação do art. 36 da Lei Complementar Estadual nº 282/2004, vigente à época do óbito, observamos que tanto o cônjuge divorciado, quanto o separado judicialmente e, ainda,
o separado de fato, que recebesse pensão de alimentos garantida por sentença judicial, fica sujeito a receber pensão por morte limitada ao mesmo valor daquela (pensão de alimentos)
. II- Ainda que não haja nos autos prova de que a Apelada seja divorciada do de cujus, certo é que a instituição de pensão alimentícia a seu favor por determinação judicial faz presumir que, ao menos, fosse separada de fato do mesmo, sendo certo que há indício nos autos de que ao tempo do falecimento do mesmo (08/2014) ainda auferia a respectiva pensão alimentícia. III- O recurso interposto pelo IPAJM prospera, para que incida na presente hipótese a disposição contida no citado art. 36 da Lei Complementar Estadual nº 282/2004, de modo que sendo a pensão alimentícia auferida pela Apelada no patamar de 50% (cinquenta por cento) do vencimento do ex-segurado, este deve ser o percentual a incidir na conversão para o benefício de pensão por morte. IV- Recurso provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n. 0019703-16.2018.8.08.0024, na qual figuram como partes aquelas acima mencionadas. ACORDA, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator. Vitória (ES), 03 de agosto de 2022. RELATOR (Data: 04/Aug/2022 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 0019703-16.2018.8.08.0024 - Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - Assunto: Atos Administrativos) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
PENSÃO POR MORTE. EX-CÔNJUGE SEPARADO DE FATO.
DEPENDÊNCIA ECONÔMICA
EM RELAÇÃO AO MILITAR EX-SEGURADO DO IPAJM
COMPROVADA PELA HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL DE ACORDO PARA PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA
. RATEIO COM OUTROS DEPENDENTES. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. IMPOSIÇÃO LEGAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. I. CASO EM EXAME 1. Remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) contra sentença que julgou procedente o pedido de
ex-cônjuge separada de fato
de militar ex-segurado daquela autarquia estadual, para condená-la ao pagamento de pensão por morte no percentual de 58% (cinquenta e oito por cento) dos proventos do segurado falecido, com efeitos retroativos à data do requerimento administrativo (19/05/2010). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 02 (duas) questões em discussão: (i) definir se a ex-cônjuge separada de fato do segurado falecido faz jus à pensão por morte, à luz da legislação aplicável e da comprovação da dependência econômica; e (ii) estabelecer se a pensão concedida deve ser rateada com outros dependentes do falecido, conforme previsto na legislação previdenciária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A legislação aplicável ao tempo do óbito (LCE nº 282/2004)
assegura o direito à pensão por morte ao ex-cônjuge separado de fato que recebia pensão alimentícia fixada por sentença judicial. 4.
A dependência econômica da autora foi reconhecida judicialmente no processo de divórcio, no qual foi fixada pensão alimentícia em seu favor,
demonstrando a necessidade de continuidade da assistência financeira pelo segurado falecido. 5. O Superior Tribunal de Justiça (Súmula nº 336) e a jurisprudência estadual reconhecem o direito à pensão por morte ao ex-cônjuge separado de fato que percebia alimentos do segurado falecido garantidos por sentença judicial. 6. A pensão por morte deve observar a limitação imposta pelo rateio com outros dependentes do segurado, nos termos dos arts. 35, §§ 1º e 2º, e 36, ambos da Lei Complementar Estadual nº 282/2004, evitando duplicidade de pagamento e respeitando o princípio da legalidade. 7. A sentença deve ser parcialmente reformada para esclarecer que a pensão concedida à autora está sujeita à divisão proporcional com os demais dependentes do falecido. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O ex-cônjuge separado de fato do militar ex-segurado do IPAJM faz jus ao benefício previdenciário da pensão por morte se recebia do de cujus pensão alimentícia fixada judicialmente, o que presume sua dependência econômica. 2. O valor da pensão por morte deve ser limitado à cota de rateio com os demais dependentes do segurado, conforme previsto nos arts. 35, §§ 1º e 2º, e 36, ambos da Lei Complementar Estadual nº 282/2004. Dispositivos relevantes citados: LCE nº 282/2004, arts. 5º, I; 6º, II, "a"; 35, §§ 1º e 2º; 36. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 336; STJ, Súmula nº 340; STJ, REsp nº 887.271/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18/09/2007; TJES, AI nº 0905877-14.2011.8.08.0000, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, 4ª C. Cível, DJ 13/06/2011; TJES, AC nº 0026972-43.2017.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª C. Cível, DP 10/04/2024; TJES, AC nº 0035437-07.2018.8.08.0024, Rel. Des. Jaime Ferreira Abreu, 4ª C. Cível, DP 11/09/2023. (Data: 05/May/2025 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 0035692-43.2010.8.08.0024 - Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - Assunto: Parcelas de benefício não pagas) (destaquei)

No presente caso, como já mencionado, a apelante sustenta que, embora formalmente separada de fato, mantinha-se sob dependência econômica do falecido, que lhe provia os meios de subsistência, inclusive em virtude de sua condição psicológica debilitada. Entretanto, não restou comprovado, mediante início de prova material, qualquer tipo de pagamento regular, sustento direto, ou comprovação de coabitação contínua com o segurado falecido.

A alegação de que a autora residia em imóvel de propriedade do de cujus não foi acompanhada de documento hábil a demonstrar tal fato de maneira incontestável. Tampouco restou comprovada a suposta assistência financeira por ele prestada.

Ressalte-se que a própria documentação trazida aos autos pelo IPAJM revela que, nos anos anteriores ao óbito, o segurado mantinha nova entidade familiar com a Sra. Oselha Roque Gomes, com quem convivia em endereço diverso, constituindo nova união estável, da qual inclusive resultou um filho.

Portanto, a jurisprudência tem-se posicionado no sentido de que o vínculo conjugal, isoladamente, não é suficiente para a concessão de pensão por morte, sendo imprescindível a comprovação de dependência econômica efetiva quando presente a separação de fato

Dessa forma, ausente nos autos a prova material contemporânea e consistente da dependência econômica da apelante no período imediatamente anterior ao óbito, não se pode acolher sua pretensão, sob pena de se admitir benefício à margem da legalidade e da finalidade da previdência.

Ante ao exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por TEREZA JADJISCHI DIAS
.

Voto, ainda, pela majoração da verba honorária sucumbencial para R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais), mantendo suspensa a

obrigação, em razão de a parte litigar sob o pálio da gratuidade judiciária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar